Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Nulidade de citação. Comparecimento espontâneo. Suprimento. Ausência de poderes especiais. Irrelevância. Inexigibilidade do título. Seguro prestamista. Dilação probatória. Via inadequada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, ao apreciar exceção de pré-executividade oposta pelo Espólio de Wilma Moura Soares em ação de execução de título extrajudicial movida pelo BRB – Banco de Brasília S/A, reconheceu o comparecimento espontâneo da parte executada como apto a suprir a nulidade da citação realizada por meio do neto da de cujus e não conheceu da alegação de inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no 351.029, por demandar dilação probatória.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a ausência de poderes especiais na procuração outorgada aos patronos da inventariante obsta o reconhecimento do comparecimento espontâneo como forma de suprimento da citação nula, nos termos do art. 239, §1o, do CPC; e (ii) se a alegação de inexigibilidade do título executivo fundada na existência de seguro prestamista e na quitação automática do saldo devedor pelo evento morte da segurada comporta apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. O comparecimento espontâneo da parte executada aos autos, por meio de advogado regularmente constituído, supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, sendo irrelevante, para esse fim, a ausência de poderes especiais na procuração outorgada ao patrono, porquanto o que se exige para o suprimento é a ciência inequívoca da demanda, e não a observância da forma prescrita para o ato citatório.
4. A exceção de pré-executividade é instrumento de cognição sumária, cabível apenas para o exame de matérias que dispensem dilação probatória, não se prestando ao reconhecimento de inexigibilidade do título fundada em seguro prestamista, cuja verificação pressupõe o exame da vigência da apólice, do cumprimento das condições de cobertura e do processamento do sinistro, questões que demandam instrução probatória compatível apenas com os embargos à execução.
5. A circunstância de os documentos relativos ao seguro prestamista terem sido juntados pelo próprio exequente na petição inicial não afasta a necessidade de dilação probatória, porquanto a suficiência probatória para fins de extinção parcial da execução não pode ser aferida sem o contraditório pleno e a instrução adequada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o, 281, 783, 786, 803, 914 e seguintes, 940 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2081349, AI 0729975- 83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21/01/2026.